Tribunal: CARF
Processo: 10880.731249/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.731249/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
PROPOSITO REPRESENTACAO COMERCIAL, CONSULTORIA E
TREINAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
RECURSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes
do início do termo a quo.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA GFIP. PRAZO
Constatada entrega da GFIP a destempo, cabível a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de transmissão de declaração retificadora
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.731249/2016-21
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.731249/2016-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela PROPOSITO
REPRESENTACAO COMERCIAL, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
– DRJ/RPO –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa de
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por atraso na entrega da GFIP nas competências
01/2011 a 11/2011.
De acordo com o relatório fiscal, aplicada multa
correspondente a 2% (vinte por cento) ao mês-calendário ou fração
incidente sobre o montante das contribuições informadas conforme
‘Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher a
Previdência Social e a Outros Fundos por FPAS”, ainda que
integralmente pagas, respeitados o percentual (...) de 20% (vinte
por cento) e os valores mínimos de R$ (ilegível) no caso de
declaração sem fato gerador (ilegível) nos demais casos. A multa
cabível foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da
entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada
ter (ilegível) entrega de mais de uma GFIP em atraso com chaves
distintas por competência a base de cálculo correspondente à soma
dos montantes das contribuições informadas nessas GFIPs
(ilegível) números de inscrição do sujeito passivo, exceto as GFIP
com os códigos de recolhimento no 130, 135, 608 e 650.
(...)
A Base de Cálculo da Multa (BCM) corresponde ao montante das
contribuições informadas na(s) GFIP(s) resultante do somatório do
“Total”
das
rubricas
“Segurado”
(empregados/avulsos
+
contribuintes individuais) e “Empresa” (empregados/avulsos +
contribuintes individuais + RAT + RAT agentes nocivos + valores
pagos a cooperativas + adicional cooperativas + comercialização
de produção + eventos desportivo/patrocínio). (f. 3)

Em sua impugnação (f. 5/20) alega, em caráter preliminar, a “‘prescrição’ da
obrigação, tendo em vista que (...) os fatos constitutivos da obrigação tributária nasceu (sic) entre
07/Fevereiro/2011 até 07/Dezembro/2011.” (f. 6) No mérito, diz que i) a multa aplicada teria
“(...) efeito confiscatório, infringindo o artigo 150, IV da CF, tendo em vista que (...) é maior que
o tributo devido (vide demonstrativo no A.I.)” (f. 7); ii) “(...) antes de qualquer intimidação por
parte do fisco de forma espontânea efetuo[u] a declaração GFIP 2011 como se comprova com os
documentos em anexo, e os pagamentos nos vencimentos” (f. 9); iii) em nenhum momento antes
de 2011 foi “(...) intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar GFIPs no prazo regulamentar
(...)”, de modo que seria “(...) homologado tacitamente aquele procedimento (...)” (f. 09); e, iv) a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.731249/2016-21

“(...) obrigação principal foi cumprida com apuração do tributo e seu respectivo pagamento.
Assim, a obrigação acessória que tinha por escopo de informar o montante do tributo devido
alcançou de forma eficaz seu objetivo.” (f. 12) Em caráter subsidiário, com base nos princípios
da proporcionalidade e não confisco, pleiteou a redução da multa.
Por força do disposto na Portaria RFB n.° 2.724, de 29/09/2017, dispensada a
confecção de ementa do acórdão que negou provimento à impugnação.
Antes mesmo de cientificado da decisão apresentou recurso voluntário (f. 58/83)
replicando as teses lançadas em sede impugnatória, salvo aquela quanto à necessidade de
cancelamento da obrigação acessória por cumprimento da principal. Apresentou duas novas
teses: i) a de que não teria havido atraso na entrega, pois a retificadora transmitida
tempestivamente sobreporia à declaração original; e, ii) “[o] Senado publicou em 10 de
julho/2019, decreto que prevê a anistia de débitos às multas da GFIP”, e “(...) dispõe sobre a
extinção de débitos tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP
(...).” (f. 80)
Em seguida, foi proferido despacho determinando nova intimação do
recorrente e viabilizando a apresentação de ratificação do recurso, “[t]endo em vista que a
apresentação de Recurso Voluntário face ao Acórdão 14-99.321 da 3a Turma da DRJ/RPO, deu-
se na data de 29/11/2019, antes mesmo da ciência formal (...).” (f. 88)
O recorrente foi intimado em 20/03/2020 conforme o termo de registro de
mensagem na caixa postal às f. 89 e, em 06/04/2020, certificado o decurso do prazo sem
manifestação (f. 90). Às f. 91 consta certidão de que o contribuinte abriu a comunicação em
16/04/2020. Apenas em 20/11/2020 (f. 92) o recorrente apresentou novo recurso voluntário (f.
94/112), praticamente idêntico ao anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015,
modificou o entendimento até então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não
haveria de ser conhecido por não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o
argumento de que “a extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do
termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de
admissibilidade da tempestividade.” (STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015)
Embora apenas passados mais de 5 (cinco) meses tenha apresentado a
ratificação de seu recurso voluntário, certo que o recurso prematuramente interposto preenche o
requisito de admissibilidade extrínseco, ensejando a verificação dos demais critérios.
Como narrado, duas novas teses foram apresentadas em sede recursal: a de uma
suposta transmissão de retificadora e a publicação de um decreto anistiando as multas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.731249/2016-21

No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão
de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, suscitar novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. A suposta
transmissão de retificadora, além de não ser fato novo, tampouco comprovado, razão pela qual
não conheço da matéria.
Já quanto o pedido de que seja reconhecida a anistia, dela conheço. Isso porque,
narra que “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto que prevê a anistia de débitos às
multas da GFIP”, fato este posterior ao manejo da defesa, datada de 2016 (f. 20). Assim,
conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
De início, cumpre destacar que o próprio recorrente reconhece a existência do
fato gerador da multa por atraso, ao afirmar que “(...) por um lapso a GFIP relativo (sic) ao ano
de 2011 foi entregue fora do prazo (...)” (f. 65).
Defende, contudo, que não houve “(...) qualquer intimação por parte do fisco
no período da referida entrega (...) ” (f. 65), que a penalidade deveria ter sido aplicada “(...) no
ato do recebimento da GFIP extemporânea, como acontece com a DCTF” (f. 68) e que “(...) a
entrega da GFIP, antes que fosse notificado o contribuinte se [trata] de Denúncia espontânea” (f.
66) de modo que a “(...) cobrança da multa caracteriza desvio de finalidade, pois funciona, na
verdade, como meio de arrecadação” (f. 67) e ofende ao art. 138 do CTN (f. 69/70).
Como bem pontuado pela instância a quo,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna,
não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a
ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito
de defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário.
Apenas nos casos em que a intimação é necessária, qual sejam a não
apresentação da declaração e a apresentação com erros ou incorreções é
que a intimação deve ser realizada. (f. 49)
Rejeito a alegação.

I.2 – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tampouco merece guarida a alegação, eis que a Súmula CARF no 49
estabelece que a “(...) denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de Declaração”, que é o caso dos autos, como bem
já aclarado pela instância a quo.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.731249/2016-21

I.3 – DA ANISTIA
Quanto a afirmação de que “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto
que prevê a anistia de débitos às multas da GFIP”, e “(...) dispõe sobre a extinção de débitos
tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP (...)” (f. 80; PLC
96/2018), em consulta ao site do Senado, verifico que a PLC foi remetida para a Câmara dos
Deputados em 19/07/2019, sob a numeração PL 4157/2019, e encontra-se em discussão na CCJC
até a presente data. Portanto, não merece ser acolhido o pedido.
II – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA

Com relação às alegações de que seria exagerada a multa aplicada, por possuir
“(...) efeito confiscatório, infringindo o artigo 150, IV da CF, tendo em vista que (...) é maior que
o tributo devido (vide demonstrativo no A.I.)” (f. 65), bem como por ferir princípios
constitucionais (f. 69/76), registro, desde logo, que as decisões judiciais colacionadas que
afastam ou minoram sanções com base no argumento da vedação constitucional ao confisco e
violação a princípios constitucionais esbarram no verbete sumular no 2 deste eg. Conselho, que
não detêm competência para realizar controle de constitucionalidade. Tal função incumbe apenas
ao Poder Judiciário.
Por derradeiro, como bem pontuado pelo acórdão recorrido, não merece
prosperar a solicitação de redução com base na Lei no 123/2006, visto que
embora o citado artigo de lei determine a redução da multa, no percentual
de 50% (cinqüenta por cento), relativa à falta de prestação ou à incorreção
no cumprimento de obrigações acessórias, quando em valor fixo ou
mínimo, para a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
optante pelo Simples Nacional, o seu parágrafo único, inciso II,
estabelece que tal redução não se aplica na ausência de pagamento da
multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
Assim, considerando a falta de pagamento no prazo previsto, não há como
se acatar o pleito da contribuinte. (f. 56)
Registro, por oportuno, que a multa foi aplicada no percentual mínimo,
conforme consta na tabela demonstrativa às f. 03.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
transmissão de retificadora para, na parte conhecida, negar-lhe provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.731249/2016-21

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital